Tribunal: TJDFT
Processo: 0744577-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744577-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO GONCALVES DE VASCONCELOS AGRAVADO: JULIANA LANARO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROGÉRIO GONÇALVES DE VASCONCELOS (executado) em face de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0019564-34.2016.8.07.0001), ajuizado por JULIANA LANARO RIBEIRO (exequente), rejeitou a impugnação e aplicou o artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o depósito foi realizado para fins de garantia e não de pagamento (ID 20267312). Em suas razões recursais (ID 20263777), o agravante informa ter realizado o pagamento voluntário do débito dentro do prazo legal, sendo indevida a incidência de multa e honorários, ambos no percentual de 10% Relata ter a agravada apresentado a petição de cumprimento de sentença no valor de R$120.061,32, com a inclusão indevida de multa e honorários, não tendo o agravante impugnado o valor principal. Faz considerações sobre a sua situação econômica, asseverando não ser razoável a imposição de obrigação tão excessiva ao recorrente que efetuou o pagamento de forma voluntária e integral, dentro do prazo legal. Sustenta estarem presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para que a r. decisão seja reformada, a fim de que seja decotado do valor devido a quantia relativa a multa e honorários. Preparo comprovado (ID 20270568). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto porque, não obstante o agravante tenha afirmado que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença apenas em razão da inclusão indevida de multa e honorários no valor do cálculo executado, observo que também foi requerida a atribuição de efeito suspensivo, com amparo no poder geral de cautela, em razão do ajuizamento de ação rescisória, com fundamento na sua absolvição na esfera criminal, de forma a assegurar que, caso obtenha êxito, seja possível resguardar o seu patrimônio. Destarte, dúvida não há que o depósito judicial não foi realizado com a finalidade de pagamento, tanto que foi apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, e, diante do caráter coercitivo da multa prevista no parágrafo único do artigo 523, do Código de Processo Civil, que visa desestimular comportamentos baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, a incidência da multa e dos honorários se impõe. Assim, em que pese o fato de que o depósito judicial foi realizado no prazo para tanto, como houve a resistência manifestada por meio da impugnação, o agravante deu margem à incidência do consequente sancionador. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, que determinou a incidência da multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC/15. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 4. A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 201 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedentes. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1628576/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA. CRITÉRIOS. INTEMPESTIVIDADE. RESISTÊNCIA MEDIANTE IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL NO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS SEM RESISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA. 1. Ação ajuizada em 2/5/17. Recurso especial interposto em 28/5/18. Autos conclusos ao gabinete em 28/6/19. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em dizer da violação do art. 523, §1o, do CPC/15, acerca do critério de quando deve incidir, ou não, a multa de dez por cento sobre o débito, além de dez por cento de honorários advocatícios. 3. São dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. 4. Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença. 5. Na hipótese dos autos, apesar de advertir sobre o pretendido efeito suspensivo e da garantia do juízo, é incontroverso que a executada realizou tempestivamente o depósito integral da quantia perseguida e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, fato que revela, indene de dúvidas, que houve verdadeiro pagamento do débito, inclusive com o respectivo levantamento pela exequente. Não incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC e correta extinção do processo, na forma do art. 924, II, do CPC. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1834337/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019) Portanto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Desnecessária a intimação da agravada para responder ao recurso, pois as contrarrazões já foram apresentadas (ID 20342815). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 7 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator